Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721996-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFERSON FRANCA SOARES PACIENTE: JEFERSON FRANCA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao sistema PJe, constata-se a existência de outro habeas corpus impetrado pelo advogado PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS em favor do paciente JEFERSON FRANCA SOARES (HCCrim 0715220-54.2025.8.07.0000). Os referidos autos já estão pautados para julgamento na 18a Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1a Turma Criminal, que se realiza no período de 29/05/2025 a 05/06/2025. Assim, considerando que o paciente está assistido por advogado, determino o cadastramento do referido causídico PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS (OAB/DF 56.100 e OAB/GO 56.889-A) nestes autos, procedendo sua intimação para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar se subsiste interesse na presente ação e, se for o caso, aditá-la. Decorrido, o referido prazo, com ou sem manifestação do advogado, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora